Tribunal: TJBA
Processo: 8027142-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027142-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: DINIZ SILVINO RIBEIRO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: BANCO MASTER S/A Advogado(s):GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO. AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA EM FORO ALEATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 63, § 5º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 33 DO STJ. DOMICÍLIO NECESSÁRIO DO CONSUMIDOR EM JUAZEIRO/BA. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO DO RÉU EM SALVADOR/BA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou de ofício da competência territorial para processar e julgar ação revisional de contrato, remetendo os autos à Comarca de Juazeiro/BA. O Agravante sustenta que a decisão é nula por violar a Súmula 33 do STJ e a interpretação do art. 101 do CDC, requerendo a manutenção da demanda em Salvador/BA. O pedido de efeito suspensivo foi deferido, e o agravado apresentou contraminuta pelo desprovimento do recurso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do art. 63, § 5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.879/2024, é válida a declinação de ofício da competência territorial em ação revisional de contrato de consumo proposta em comarca sem qualquer vinculação com as partes ou com o negócio jurídico. III. Razões de decidir 3. A ação foi ajuizada após a entrada em vigor da Lei nº 14.879/2024, que alterou o art. 63 do CPC e passou a permitir a declinação de ofício da competência relativa em casos de foro aleatório. 4. O Agravante possui domicílio necessário na Comarca de Juazeiro/BA, nos termos do art. 76, parágrafo único, do Código Civil, e o contrato foi firmado por meio eletrônico, sem vínculo territorial com Salvador/BA. 5. Não há prova de que o banco agravado possua sede, agência, filial ou ponto de atendimento em Salvador/BA, inexistindo fundamento para aplicação do art. 53, III, "b", do CPC. 6. Configurada a hipótese de juízo aleatório, a decisão que declinou da competência de ofício encontra respaldo no novo § 5º do art. 63 do CPC, afastando-se a incidência da Súmula 33/STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.Com a vigência da Lei nº 14.879/2024, admite-se a declinação de ofício da competência relativa em caso de ajuizamento da ação em juízo aleatório, sem vínculo territorial com as partes ou com o negócio jurídico. 2. A ausência de domicílio do autor e de estabelecimento do réu na comarca torna ilegítima a eleição de foro, ainda que sob a égide do CDC." ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, §§ 1º e 5º; 53, III, "b"; 1.026, § 2º; CC, art. 76, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 206.933/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 06.02.2025, DJEN 13.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8027142-51.2025.8.05.0000, sendo Agravante Diniz Silvino Ribeiro e Agravado o Banco Master S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator